Tribunal: TJDFT
Processo: 0748454-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748454-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUILHERME BRITO LINS REU: JOSE FERNANDO DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por GUILHERME BRITO LINS em desfavor de GUILHERME BRITO LINS tendo como objeto a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora sobre 15% dos únicos rendimentos (salário) do Autor, servidor público aposentado da União (Senado Federal) nos autos PJe n. 0043844-55.2005.8.07.0001, conforme se segue: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A regra que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, “harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva”. Neste sentido já se manifestou o STJ, no julgamento do Resp n. 1658069, afirmando que a jurisprudência daquela corte “vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”. No caso em análise, verifico que o executado é servidor público aposentado e possui renda mensal superior a maioria da população brasileira, não sendo crível que nesta situação não possa saldar obrigação que lhe foi atribuída. Ante o exposto, defiro a penhora da verba salarial do executado, limitada a 15% dos rendimentos líquidos mensais recebidos pelo executado, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial da executado e o direito ao crédito do exequente. Oficie-se ao órgão pagador da executado (Senado Federal), determinando a penhora de 15% dos rendimentos líquidos mensais recebidos pela executada, até a integralização do débito indicado pelo exequente na petição de fl. 526. Intimem-se as partes por publicação. Expeça-se o necessário. Brasília - DF, sexta-feira, 09/11/2018 às 17h01. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito É o relatório do necessário. DECIDO. Não obstante os substanciais proventos brutos da parte autora, considerado os inúmeros empréstimos contraídos, o pagamento de quatro pensões alimentícias e mais o desconto judicial efetuado em sua folha de pagamento, defiro-lhe a gratuidade de justiça. Dispõe o art. 968, § 3o, do CPC/2015[1], que a petição inicial da ação rescisória pode ser indeferida nos casos do art. 330 da referida lei processual[2]. No caso em apreço, a pretensão do autor é a rescisão de decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença, a qual não possui conteúdo decisório apto a ensejar juízo rescisório. Com efeito, nos termos do art. 966 do CPC/2015[3], somente as decisões de mérito transitadas em julgado estão sujeitas a rescisão, não se admitindo que a ação que visa desconstituir a coisa julgada seja utilizada com escopo recursal ou para reforma de decisão interlocutória. Vale destacar que o ordenamento processual fixou objetivamente quais são as decisões de mérito conforme se extrai das seguintes disposições: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 . A detida análise da decisão que se pretende rescindir transcrita alhures evidencia que essa não se enquadra em nenhuma das circunstâncias elencadas nas disposições acima, porquanto trata-se de simples deferimento de penhora por meio de desconto de percentual da remuneração do devedor. Diante desse contexto, verifica-se ausência de interesse processual do autor em face da inadequação da via eleita, o que impede o regular processamento da ação. Sobre o tema, vale a transcrição do seguinte aresto desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS GARANTIDOS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC AUSENTES. CARÊNCIA DE AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Para o processamento da ação rescisória deve haver decisão de mérito que, em tese, afronte disposição de norma jurídica ou haja erro de fato, ex vi do art. 966, V e VIII, do CPC. 2. No caso, a decisão interlocutória que se pretende rescindir não possui conteúdo meritório, uma vez que apenas determina a desocupação compulsória dos imóveis reconhecidos em ação de reintegração de posse em sentença e acórdão. 3. Preliminar acolhida. Petição inicial indeferida. Unânime. (Acórdão 1212494, 07089133120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa gizar que, em face da inadequação da via processual eleita, não há falar em regularização do pedido por meio de emenda da inicial, conforme preconizado no 321, caput, da Lei Adjetiva Civil[4]. Ante o exposto, nos termos dos artigos 968, § 3o, e 330, III todos do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, extingo o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/2015. Arcarão os autores com as custas, ressalvando contudo, a gratuidade de justiça deferida. Deixo de condenar os autores ao pagamento de honorários e na multa do art. 968, do CPC/2016, porquanto o réu não chegou a ser citado. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. [3] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) [4] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.